Tribunal: TJDFT
Processo: 0762474-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO – COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – REVELIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor das recorrentes.

2. Cumpre esclarecer que as requeridas compareceram à sessão de conciliação realizada, mas não apresentaram contestação, tendo a sentença decretado a sua revelia face a ausência de impugnação aos fatos. Assim, de forma correta, operou-se o efeito material da revelia, conforme o art. 344 do CPC, consistindo na presunção de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.

3. É obrigação do locatário ou da locatária o pagamento dos aluguéis e encargos da locação (art. 23, I, da Lei n. 8.245/91).

4. As requeridas não fizeram prova do pagamento dos aluguéis e encargos da locação reclamados na inicial, tampouco de que o contrato de locação tenha se encerrado em período diverso do que o indicado pela parte autora.

5. Também não impugnaram de forma objetiva os valores pedidos a título de indenização.

6. Nesse contexto, confirmo a sentença em sua totalidade.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.